Tribunal: TJMT
Processo: 1068143-38.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068143-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SONIA MARA DA SILVA - CPF: 392.246.861-68 (RECORRENTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0010-60 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS FÚNEBRES. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, viúva do de cujus, titular de Plano de Assistência Funeral.

2. A reclamante, na condição de viúva do titular do plano, pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 6.205,00, referente ao ressarcimento de despesas fúnebres, e por danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando que as despesas decorreram de falhas na prestação dos serviços contratados junto à operadora do plano funerário, ora reclamada.

3. A legitimidade para postular em juízo está condicionada à titularidade do direito material em disputa, conforme disposto nos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil. O art. 17 estabelece que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade", enquanto o art. 18 prescreve que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

4. No caso em análise, a reclamante não demonstrou ser titular do direito material postulado, pois as notas fiscais apresentadas para comprovar as despesas fúnebres foram emitidas em nome de terceiros sem vínculo direto com a lide. Não foram apresentados indícios de que esses terceiros fossem parentes próximos do de cujus ou da própria autora. Ademais, as despesas mencionadas nas notas fiscais não foram vinculadas diretamente ao funeral do titular do plano de assistência contratado junto à operadora reclamada. A falta de qualquer menção específica nas notas fiscais, ou em documentos complementares, que indique claramente que os gastos se referem ao funeral do de cujus assegurado, levanta a possibilidade de que essas despesas estejam relacionadas a outro funeral que não o do beneficiário do plano. Essa ausência de prova documental inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa da reclamante para pleitear o ressarcimento das despesas fúnebres.

5. Embora a jurisprudência pátria tenha evoluído no sentido de flexibilizar a exigência de que as notas fiscais das despesas fúnebres sejam emitidas em nome de quem ingressa com a ação indenizatória, reconhecendo que, em momentos de luto, é comum que familiares próximos arquem com os custos do funeral, tal entendimento, no entanto, deve ser aplicado com cautela. A ausência de um vínculo claro entre o pagador das despesas e o de cujus ou a parte autora compromete a legitimidade ativa, tornando inviável o pleito indenizatório nos termos pretendidos.

6. Ademais, a nota fiscal dos produtos e serviços emitida em nome de terceiros alheios à lide não trouxe elementos suficientes para vincular o pagamento às despesas fúnebres do beneficiário do plano de assistência funerária, contratado junto à operadora reclamada. A falta de prova que relacione os gastos diretamente ao funeral do de cujus impossibilita o reconhecimento da legitimidade ativa da autora, resultando na manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024